Tribunal: TJMT
Processo: 1006613-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE DO PLEITO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – ACOLHIMENTO – MÉRITO: 2. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. CRIME DE AUTORIA COLETIVA – PRESCINDÍVEL A DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA ATUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INVESTIGADO – 3. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDO PARCIALMENTE PREJUDICADO E NA PARTE REMANESCENTE JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Tendo a denúncia sido oferecida no juízo competente, fica prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para tal desiderato, atraindo a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, devendo, pois, o processo ser extinto em relação a essa tese.
2. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, portanto, a sua utilização para tal finalidade, principalmente porque está evidente a existência de indícios suficientes de autoria. Aliás, em se tratando de crime de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada investigado, bastando o liame entre o agir de cada um e a suposta prática criminosa.
3. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, porque o risco de sua reiteração delitiva e o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e gravidade concreta do delito, em tese, por ele, praticado, o que justifica sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, desse modo, os requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.
4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
6.Pedido parcialmente prejudicado. E, na parte remanescente, julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006613-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO), JEAN MARCOS NUNES BIASOTO - CPF: 052.222.521-75 (PACIENTE), SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI - CPF: 623.093.232-68 (ADVOGADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DUARTE ROSA - CPF: 702.985.061-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON ANTUNES DA SILVA - CPF: 033.680.571-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 103.928.179-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVALDO ALCIDES BARBOSA - CPF: 038.224.851-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

–
1
. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE
DO
PLEITO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚ
N
CIA – ACOLHIMENTO –
MÉRITO
:
2
.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
–

2
.
CRIME DE AUTORIA COLETIVA – PRESCINDÍVEL A DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA ATUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA
INVESTIGADO

– 3
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE
DECRETOU
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
– ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– RISCO DE REIT
E
RAÇÃO DELITIVA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
5
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDO
PARCIALMENT
E
PREJUDICADO E NA PARTE REMANESCENTE
JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
T
endo a denúncia
sido
oferecida no juízo competente, fica prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para tal desiderato, atraindo a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal
, devendo, pois, o processo ser extinto em relação a essa tese.

2.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível,
portanto
, a sua utilização para tal finalidade, principalmente
porque está
evidente a existência de indícios suficientes de autoria.

Aliás
,
em se tratando de crime

de

autoria

coletiva
, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada investigado, bastando o liame entre o agir de cada um e a suposta prática criminosa.

3
. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, porque o
risco de
sua
reiteração delitiva e
o
seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e gravidade concreta do delito,
em tese, por ele, praticado,
o que justifica
sua
restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido,
desse modo,

os
requisitos autorizadores da
prisão
provisória preconizado
s
no art. 312, do Código de Processo Penal.

4
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que
sua
custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.
Pedido
parcialmente prejudicado
.

E
, na parte remanescente,
julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o
advogad
o
João Carlos
Marassi

em favor de
Jean Marcos Nunes
Biasoto
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
í
z
o
da
7
a
Vara
Criminal
da
C
omarca de
Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração queo paciente fo
i
preso preventivamente no dia
13
de
fevereiro
de 202
3

e denunciado nos autos da Ação Penal n.
1000460-51.2023.8.11.0011
, pela suposta prática docrime de
organização criminosa (art.
2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013)

Registra

o
impetrante
que

a autoridade impetrada “
considerou as mesmas condutas criminosas para todos os indiciados, ainda que ausente indícios de provas de materialidade e autoria dos ilícitos praticados pelo paciente
”
.

Relata a ocorrência de constrangimento ilegal contra o paciente, na medida em que ausente justa causa para a persecução penal, eis que inexiste prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito imputado
; asseverando, outrossim, que,
na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que

a prisão do paciente é
desnecessária
porque

ele
tem
predicados pessoais
abonatórios,
visto que
é
“
um
digno trabalhador, pai de família que, em razão desta medida cautelar, está sendo privado do amparo financeiro e familiar aos seus filhos
”
;

circunstâncias, essas,
que
, na sua concepção,
autorizaria
m
a revogação do decreto prisional, ou
ao menos sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

S
ustenta
o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que, não obstante
o paciente
esteja preso preventivamente desde o dia 13 de fevereiro de 2023, até a data desta impetração, o órgão ministerial não
ofertou
a
exordial
acusatória.

Com base
nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postul
ou
a
concessão da ordem para
determinar a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente
.

E
, n
o mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
;
postulando, ainda, caso não seja esse o entendimento
do colegiado,
a

substitu
ição

d
a
custódia
preventiva do paciente
por medidas cautelares diversas da prisão previstas
no art. 319

do Código de Processo Penal
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

163551699
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
165338683
, no qual
consignou que a denúncia em desfavor do paciente foi
aforada

n
o dia 28
de março de
2023
;
esclarecendo,
outrossim
, que a
decisão que determinou a custódia cautelar

do favorecido
está devidamente fundamentada
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto no
ID
165845186
, opin
a

pelo
“conhecimento parcial e, nessa extensão, denegada a ordem.
”

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção parcial deste processo sem resolução de mérito

A Procuradoria-Geral de Justiça alega
,
preliminarmente,
que
“A defesa sustenta que haveria excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Todavia, das informações do Juízo singular, verifica-se que o mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 13/02/2023 e o órgão ministerial ofertou, em 28/03/2023, a denúncia (Id. 165338683). Assim, o superveniente oferecimento da denúncia, em curto espaço de
tempo entre o cumprimento do mandado de prisão e o oferecimento da denúncia implica, na perda do objeto, nesse ponto (TJMT, N.U 1001991-11.2023.8.11.0000, Relator: josé
Zuquim
Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/03/2023)”

De fato, o presente
mandamus

foi impetrado no dia 28
de março de 20
23
, tendo como uma de suas teses o possível
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia,
sob o argumente de
que
“
o art. 46 o CPP dispõe que o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial. Vale destacar que o Ministério Público teve vista aos autos no dia 10 de
Março
de 2023 e não
obedeceu o
prazo legal para o oferecimento da denúncia...”

Ocorre que, embora o caso em debate seja de elevada complexidade, situação, essa, que
autoriza a
flexibiliz
ação

d
o
s
citado
s
prazo
s
,
a denúncia foi proposta na mesma data

na qual

foi distribuída esta ação
mandamental
,
prejudicando, portanto, a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para apresentar a exordial acusatória.

Aliás, em relação ao alegado excesso de prazo, a matéria perdeu seu objeto, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal assim redigido: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal julgará prejudicado o pedido
”.

Por conta disso,
acolho
a preliminar e deixo de examinar a tese de excesso de prazo, motivo pelo qual este processo deve ser extinto em relação a essatese.

MÉRITO

No que
diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-
probatório que é incompatível com esta via mandamental, principalmente quando
o caso
é de elevada complexidade.

Com efeito, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.
”

Além do mais,

conquanto o
impetrante alegue que
a autoridade co
atora
,
na decisão que decretou a prisão
do paciente
,

não
realizou
a individualização das condutas,
faz-se imperioso salientar que
,
por se tratar de
crime
de
autoria

coletiva
, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada
investigado
, bastando
,
para tanto
,
o liame entre o agir de cada um e a suposta prática
criminosa
, o que se verifica
no presente caso.

Por outro viés, no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do decreto de prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa pretensão, do mesmo modo, não pode ser acolhida, uma vez que o juízo de primeiro grau fundamentou

a
sua decisão
na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado pelo favorecido
;
bem
como para
conter
sua
reiteração delitiva.

A propósito, veja-se
a
decisão
que decretou
a prisão cautelar
do paciente
:

Vistos
etc

Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial para prisão

preventiva e busca e apreensão em desfavor de Antônio Duarte Rosa, João Victor Morais de

Oliveira, Jean Carlos Francisco Vieira, Romário Gonçalves Rodrigues, Jean Marcos Nunes

Biasoto
e Cleberson Antunes da Silva.

É imputada aos representados a suposta prática dos crimes de os crimes de

organização criminosa (art. 2°,
§
2° da Lei 12.850/2013); lavagem de capitais (art. 1o da Lei

9.613/1998); tráfico de drogas (art. 33 c/c artigo 40, IV da Lei n° 11.343/2006); posse irregular

de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou

porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, (
arts
. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003); homicídio

qualificado (art. 121, 52%, II e IV).

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo deferimento da

prisão preventiva e busca e apreensão, e representou pela quebra de sigilo de dados

telefônicos e telemáticos dos aparelhos eventualmente apreendidos.

É o relatório. Decido.

I - Da prisão preventiva

Em análise aos autos constato que a representação formulada pela

Autoridade Policial para prisão preventiva dos
representados
encontra respaldo legal, razão

pela qual merece
acolhida
.

Isso porque, nos termos do artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva

decretada pelo Juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os

requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Por sua vez, o art. 312 do mesmo diploma legal estabelece que a prisão

preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver

prova da existência do crime e
indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de

liberdade do imputado.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação

da prisão preventiva, ou seja, garantia da ordem pública, prova da existência dos crimes e

indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados,

conforme passo a elucidar.

A presente representação tem início após o homicídio qualificado de Jean Carlos Francisco Moreira, Jean Carlos Viegas de Pinho e da tentativa de homicídio qualificado de Mylla
Kawanny
(IP 268/2022) na ocasião apurou se que membros da organização criminosa primeiro comando da capital (PCC), oriundos da cidade de Cáceres/MT, tinham ordem para cometer crimes na cidade de Mirassol D Oeste/MT visando controlar o tráfico de drogas na cidade
.

Durante as investigações as policiais perceberam uma expansão substancial da organização criminosa no oeste do Estaco de Mato Grosso, sendo que os criminosos faziam o trajeto Mirassol/Cáceres para cometer os ilícitos e se esconderem do aparato punitivo estatal
.

Restou apurado que os líderes da organização residem na cidade de

Cáceres/MT, e daquela localidade encaminham ordens, armamentos e dinheiro para os demais Integrantes, que mantém residência na cidade de Mirassol D Oeste/MT, São José dos Quatro

Marcos/MT, Araputanga/MT, Rio Branco/MT, Lambari Doeste/MT e Porto Esperidião/MT.

Conforme consta no relatório de Investigação, a facção criminosa PCC é

estruturada de forma organizada e por hierarquia, sendo composta pelos seguintes membros:

Vulgo Iraque, não identificado, tem a função de chefe.

Logo abaixo, vulgo Meio Crânio, identificado como Antônio Duarte Rosa,

tem a função de gerente da facção nesta comarca.

Em linha horizontal os integrantes que
tem
a função de executores das

ordens emanadas por Iraque e Antônio Duarte, são vulgo
Taliba
- João Victor Morais de Oliveira, vulgo
Grilin
-Jean Carlos Francisco Vieira, Romário Gonçalves Rodrigues, Jean Marcos

Nunes
Biasoto
e Cleberson Antunes da Silva.

Neste sentido, destaca-se que Antônio Duarte Rosa, é o líder do PCC, nesta

cidade, contudo sua área de atuação criminosa abrange a região de Cáceres e seus municípios

circunvizinhos.

A estrutura organizacional da facção criminosa e os indícios da prática dos

crimes,
imputados aos representados restaram evidenciadas através do amplo relatório de investigação, e
quebra
de sigilo de dados te
le
fônicos e telemáticos
.

Com base nas formações anteriormente coletadas a Autoridade Policial de
fla
grou
a operação cerco fechado, ocasião em que 05 (cinco integrantes da organização criminosa PCC, foram
presos e apreendidos
cinco armas de fogo, celulares, munições de vários

calibres, bata clava, balança de precisão e porções de entorpecentes.

No inquérito 04/2023 (
PJe
1000245-75.2023,8.11.0011) os investigados

Mário Sérgio da Conceição e
Cléberson
Antunes da Silva confirmaram pertencer a organização

criminosa PCC, e que estavam armazenando armas e munições para controlar o tráfico de drogas na cidade de Mirassol Doeste.

No inquérito 07/2023 (
PJe
1000242-23,2023,8.11:0011), a polícia civil

prendeu as pessoas de Gustavo Henrique Santos
Escandiani
e Antônio Duarte Rosa, além de 03

(três) aparelhos celulares, que foram fundamentais para entender o modus operandi da

organização, sua divisão de tarefas e organização hierárquica
.

No relatório técnico n. 004/2023/NI Cáceres fo
i
analisado o aparelho celular

marca Samsung, modelo Galaxy A02, número do modelo SM-A022M/DS, cor azul, IMEI 1:354397312332341 e IMEI 2: 354578132332344, do qual foi possível extrai conversas de

Antônio Duarte com seus principais comparsas.

Para fins de análise da presente representação extrai-se do relatório os

seguintes diálogos.

- Diálogo com o numeral (65) 9952-4880 com o investigado Romário

Gonçalves Rodrigues: No dia 15/12/2022, Meio Crânio manda a seguinte mensagem para Romário:

Em mano, deixo
eu fala
pro
cê
, aquela mistura que veio aqui veio 300

gramas, eu posso colocar tudinho no bagulho?

Romário por sua vez responde: "Pode colocar ela toda (..) Que essa
dai
é

zero

Neste diálogo, os suspeitos estão se referindo a ácido bórico, substância

utilizada para misturar na pasta base para produzir
cocaína.

No dia 16/12/2022, Melo Crânio e Romário conversam sobre a aquisição de

uma arma de fogo por parte de Romário e no dia 17/12/2022 Meio Crânio comenta que

cometeu o homicídio de Matheus Felipe
Tomichá
da Silva (IP 17/2023 - B.O 2022.347038).

Conversa 16/12/2022:

ROMARIO: E
ai

MEIO CRÂNIO: O magrão, em mano, o grilo
ta
vindo
vc
sabe onde ele va
i
fica
mano.

ROMARIO
:
O mano eu não se
i
não, pó porque aqui
ta
embaçado, ele teve a

última vez aqui, mas
ta
embaçado.

MEIO CRÂNIO: Opa mano velo,
Ntv
.

ROMARIO:
Tô
na ativa truta, mas
to
descendo
lá
pra casa, mas a gurizada

tá ali.

MEIO CRÂNIO: Não é isso, fica com Deus, seu cuida.

ROMARIO:
Blz
, chegando
la
em casa
nois
troca
idéia
. E
ai
amigo? O amigo

fui lá e peguei a situação com o
guri
.

Pegar a situação provavelmente estava se referindo a uma arma.

Conversa 17/12/2022:

MEIO CRÂNIO: "Em mano,
nois
fez a situação lá
ta
ligado, só não sei se o

cara pulo, então fica ligeiro"

ROMARIO: "O amigo o frango ficou assado" (o interlocutor confirma que a

vitime morreu!

No dia 23/12/2022, Meio Crânio manda mensagem para Romário dizendo

que cometeu o homicídio de Geovani
Filipin
dos Reis (IP 338/2022 - B.O 2022.347038).

ROMARIO: E
a
i
amigo, deu certo? O frango de lá de cima né?

MEIO CRÂNIO: "Deu da
Borrachari
,
Filipim
"

ROMARIO,
Ai
sim p
ô
, nem que met
e
r o louco

q
ue esse povo tá aqui

muito des
graçado
a
qui
.

MEIO
CRÂ
NIO: Seu ferro
t
a
sem ba
la
o
p
q

lenco
, tomo de 32,
k
kk
mesmo

R
OMARIO: E
aí
o bicho
é
bom ou não?

MEIO CRÍMIO: é sim, bruto ele,
kkk

ROMARIO: Te falei que o bicho é bom com um tiro fica um
buraç
ão
,
amigo

guarda
pra
mim que eu vou
mandar
recarregar falou (munição)

MEIO CR
Â
NIO: Dem
o
ro, demora,
isso então
,
vou guardar
pro
cê
e
a
situação

(
ar
ma)
ta
com Jean
ta
ligado,
sem
sem
o a
J
e
a
n aquele
Jean
dai
.
Já
mandei

Solta e você
pega

la
com ele.

ROMARIO: Amigo acabei de ir da
, já
peguei a situação lá.
Beleza
meu amigo
,
precisando
nois

ta

ai
.

ME
IO
C
r
ânio: É
nois

ta
ligado pô
, nos vai
limpa
, se
ta

ligado
falei pro
cê
q
ue
nois
ia
limp
a

u
ém
,
é só

as coisa
dar certo
que
nos peg
a
memo
.

ROMARIO
: Beleza
meu amigo,
eu vou
colocar
o outro carrega, que eu vou esperar o frango que eu vou pegar ele aqui na frente
( comenta
que
pretende matar outra pessoa)

Nos
diálogos
acima transcritos fica evidente que
Antônio Duarte
vulgo Meio
Crânio
matou duas pessoas da fa
c
ção rival
nesta comarca
sendo
Matheus
Felipe
Tomich
á
da

Silva e Geovani
Fripio
das Reis
, utilizando a arma fornecida por Romário.

Ademais,
Romário não só ajudava fornecendo armas a Meio Crânio, mas também a localizar as vítimas.

1.2 Diálogo com o numeral (14) 99848-1029 com o investigador IR - Iraque

No
d
ia
2
4/12/20
2
2, Meio Crâni
o
manda
mensgens
para
“
IR OU IRAQUE,

com uma reportagem sobre um
homicídio
ocorrido em Mirassol
D ́
Oeste escrevendo
:

"
Boa noite
meu
i
rmão
" "
ir
mão e
Iraque
escreve
“Boa noite
Tmj
” e
Meio
Crânio escreve
“ Boa
noite Irmão”
“ Feliz
natal
ai
pra
vc
mano veio “subimos estes ontem”

Aqui, o termo subimos é usado pelos faccionados para descrever que mataram um rival.

A co
n
versa continua
,
Iraque manda uma mensagem de vo
z

dizendo

“ É

nois
meu irmão!
Cê
é monstro
heim
Meio Crânio” Pode pá meu mano! Só agradece
pela
dedicação aí e o desempenho do irmão aí meu mano!
Tá
ligado ontem eu
tava
meio fora do ar, mas hoje já
tô
na atividade! Amanhã
nois
vamos encostar aí pra dar início
ai

nos trabalho
, falou irmão!
Parabéns

ai
pelo terminal
(termo
utilizado
pela f
ac
ção paro identificar morte
s
) Falou
irmão! Feliz natal aí
tá
ligado! Um abraço! Tamo junto!”

Meio Crânio enviou uma reportage
m
para
Iraque sobre
a morte de Geova
ni
Filipin
dos Reis, assassinado no dia 23/12/2022.

No dia 02/01/2023, Me
i
o Crânio manda uma mensagem escrita para
Iraque saudando
os membros de
Organização

Criminosa
PCC
e

pedindo
ajuda à organização
,
possivelment
e

d
inheiro e armas e di
z
que mataram dois membros da organização criminosa

Comando Vermelho com a frase "subim
o
s dais terminais
”, ví
timas Geovani
Flipin
e Ma
theus
Tomich
á
.

No di
a
05/01/2023 Iraque per
gunta a
Meio
Crânio
se tem
alguém
que
ele i
ndica para batizar na facção e Meio Crânio
responde
que tem o "
Grilin
',
Identificado
por
Jean
Carlos
Francisco Vieira e escreve “pula nele
ai
e põe eu como padrinho”

No dia 07/01/2023 Iraque pergunta para Meio Crânio como está o pedido

de munição e Meio Crânio responde através de Mensagem de áudio:

"Oh meu irmão
deixa eu
falar pro
cê
, eu fiz o pedido
das munição
sim, tá

ligado! Preenchi o esqueleto lancei lá
pra
cima e
to
aguardando o
retorno
ai

mano!"

1.3 - Diálogo com o numeral (65) 99614-832B - Cléber - Cleberson

Antunes da Silva

No dia 04/01/2023 Cléber conversa com Meio
Crânio
através de áudios

sobre a compra e roubo de motocicletas, sendo que durante as falas deixam bem claro que as

motocicletas irão servir para matar
e também
para ir buscar munição e armas
.

CLEBER: "E
a
i
deu certo lá a situação
do motoca
lá? Deu tudo certo?'

MEIO CRANIO: "Eu achei uma ali mano,
tá
ligado! Mas acho que
num
vai da

p
ro
compro duas não! Tá tudo
car
o
essas porra
, p
ô!

CLEBER
Tô

ligodo

pô!
/
Mas tipo assim. Eu acho ne, eu acho, minha opinião!

Que tipo
a
ssim, compra um
a
moto mais barat
a
,
tudo

fudida
só
pra
sair pr
a matar! E compra
uma mais de
boinha

que
é
pro
resolver outros trem
,
ir

pegar uma munição a
li, ir pegar um flagrante aqui, uma arma ali
, uma

moto de
boinha
!
E compra uma toda
fudida
, atrasada e deixa
ela

la
só pra matar! Eu penso assim né! Agora
cê
vê aí certinho
ai
”.

MEIO CRÂNIO: "Mas é pô! Tá ligado?
Os mano
lá deu uma visão da hora tá

ligado mano de comprar
duas moto
, só que não dá pô!
Tá
cara pô! Tá

ligado?
Tá
caro! Então o seguinte, eu vou conversar com ele amanhã, eu vou dar uma visão nele lá, pegar uma moto boa, aí
nois

roba
umas duas,
tá

Ligado
? E deixa escondida ai no mato!
”
Nois vai na curva ali, no
lombari
ali

ó! Tá ligado? Nois vai lá
roba
e vem de
boinha
,
tá
ligado? Nois já foi lá duas

veis
lá e meteu o loco lá.

Pelos diálogos, percebe-se claramente que o âmbito de atuação da

organização criminosa não está restrito apenas a Mirassol Doeste, tendo como área de abrangência
Curvelândia
, Lambari Doeste, Rio Branco, Araputanga, Cáceres e Porto Esperidião.

O intuito da organização criminosa, ao migrar de Cáceres para as demais

cidades da região oeste do estado, é o controle total da fronteira com a Bolívia, e a eliminação da organização criminosa rival.

Importante salientar que nos
Cléberson
foi preso em flagrante em conjunto

com Mário Sérgio, em uma chácara nesta comarca utilizada para dar apoio logístico e bélico para o PCC, pelos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, IV, todos da Lei n° 11.343/2006 e

artigo
16,caput
, 15, 51°, IV e 12, todos da Lei n° 10.826/2003.

No ato, Cleberson, fez ameaças caso os policiais colocassem algum membro

da facção Comando Vermelho em suas celas, já que seriam de facção rival (PCC).

1.4- Diálogo com numeral (65) 9650-9816 “
Grilin
”-
Jean Carlos Francisco Vieira.

No dia 02/01/2023,
Grilin
manda mensagem para Meio
Crânio
perguntando

se ele tem alguma mercadoria para ele, possivelmente está solicitando entorpecente para

vender. Meio
Crânio
responde que vai ver com o Mano e pergunta
por que
e
Grilin
manda

uma mensagem de áudio dizendo *
ve
lá
pro
mim
lá,...

to
sem... vê lá pra mim
lá!*
.

No dia 03/01/2023
Grilin
envia uma mensagem para Meio Crânio dizendo

que conseguiu resgatar o "dinheiro
”
, provavelmente se referindo a entorpecente para venda e combina com Meio Crânio que conforme for recebendo dinheiro irá pagando via
pix
.

GRILIN "Opa
!

Bo
a
tarde
mano
!
Um farte abraço al pra
nois
! Eu consegui lá

resgatar o dinheiro lá entendeu? Ai depois
cê
me passa a posição
a
i

certinho
!
Tranquilo!"

MEIO CRANIO "Não/ É isso, isso m
esmo!
Cé resgatou lá, mete marcha a
í!
Ai

c
ê
soltando a situação
ai
tá ligado mano, arrumando o dinheiro
aí
cê
já liga
eu aí!
Como que é que
cê
pegou lá? Pegou com ele lá na confiança?"

GRILIN "
É
eu peguei 25 reais lá entendeu?
Ai
eu fui
conversar com ele

entendeu? Perguntar da situação, do prazo dele
!

Dai
ele falou, não eu só
to

coisano
pro menino lá, aí
c
ê
entra em contato com
ele
, entendeu? Ai
c
ê

resolve com ele! Por isso que eu
tá

t
ô
falando entendeu? Eu peguei 25 reais

l
á!
Ai o que ir caindo aqui no
pix
ou no dinheiro, ou 100, 200, 50 no
pix
eu já vou mandando
pro

ce
, entendeu? Tranquilo?
Eu já
vou soltar
ocê
logo e o

que sobrar
já
pro
mim

resgatar
mais
lá
, se tiver! E outro, aquele memo

preço ne? Cé só me fola
aí o preço...

"

MEIO
CRÂNIO
“
E
isso memo grilo, tá ligado! É que nem eu falei
pro

cê
ai! O

mais rápido
possivel
! E isso memo, não vou dor prazo não
tá
ligado
mano
?

Tipo assim, saiu
cê
já solta!

No dia 04/01/2023,
Grilin
faz um depósito via
pix
em uma conta indicada por Meio Crânio em nome de Rosilene
Aguilhera
no valor de R$ 70,00 (setenta reais) e no dia 05/01/2023,
Grilin
Faz mais dois depósitos via
pix
para Meio Crânio na mesma conta
de
Rosilene
Aguilhera
, sendo uma no valor de R$20,00 (vinte reais) e outra no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Considerando os comprovantes de depósito, bem como
o conteúda
dos áudios inferem que Meio Crânio é chefe de
Grilin
, e que os mesmos praticam mercancia de

drogas para a organização criminosa.

No dia 06/01/2023 Meio Crânio manda mensagem para
Grilin
dizendo para ele atendê-lo que irão batizá-lo como membro da organização.

1.5 - Diálogo com o numeral (11) 91477-2294 "Dia de Maldade" ou "
Talibã
" João Victor Morais de Oliveira

No dia 30/01/2022, Meio Crânio dialoga com o contato "Dia de Maldade" e manda foto de uma pistola e escreve: "E isso canto apoio forte". "Mano os companheiros"
,
"Deixaram uma
zig
", "Comigo", "Mano", mandando em seguida uma foto e um vídeo da arma.

No dia 06/01/2023,

"Dia de Maldade" manda áudios para Meio Crânio

dizendo "Oh meu irmão, fica de boa, vai dar certo já pedi pra ele aqui" e Meia Crânio

Responde "
demora, demora!!
" e "Dia de Maldade" responde "Já até mandei mensagem aqui, só
tô

esperando ele
responder". Após esse
dialogo
, "Dia de Maldade" manda uma sequência de

04 (quatro) fotos de uma pistola.

Em seguida "Dia de Maldade" envia uma foto contendo armas, munições,

dinheiro, drogas e pergunta para Meio Crânio através de áudio: "Meu irmão, pega a visão,
c
ê
tem ciência dessa caminhada aí? Disque rodou
a
i

em Mirassol".

Conforme descrito no diálogo 03, a polícia civil prendeu
Cléberson
e Mário

Sérgio em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, IV, todos da Lei n°

11.343/2006 e artigo 16,

caput, 16,
§ 1
o,
IV
e
12, todos da Lei n° 10.826/2003 e apreendeu

armas, munições de diversos calibres e drogas.

Somente no dia seguinte (07/01/2023) que Meio Crânio responde através

de 03 (três) mensagens de áudio:

"Oh meu mano, essa parada
ai
foi o Clebinho, tá ligado? O Clebinho e um

outro mano que
tava
, porque é o seguinte, é
dois sítio
que
nois
tá aqui tá ligado mano? O que tinha nesse peidou! Peidou, mas é assim, eles
num
sabe

que é
nois
né mano, peidou porque disque assim, acharam as armas lá né?

"Mais o Clebinho rodou, o Clebinho e um outro mano lá da Bolívia"

Em seguida o terceiro áudio Meio Crânio diz que está precisando de um

deles lá em Mirassol, porque dia 05 vai
pra
missão e agora está sozinho, porque s
ó
estava indo Clebinho com ele.

"Eu
tô
precisando de um do
ceis
aqui
viado
! Tá ligado? Agora dia 05 vai
pra

missão agora e eu
tô
sozinho, porque só
tava
indo o Clebinho comigo!

"Dia de Maldade" argumenta que acredita que houve um desacerto e que

tem receio de ir para Mirassol depois da prisão dos comparsas. Ao dizer que houve desacerto

"Dia de Maldade' quer dizer à Meio Crânio que existe a possibilidade de alguém estar

passando informação sobre a organização criminosa para a polícia.

No mesmo dia, após várias trocas de mensagens, Meio Crânio diz manda

mensagem
de voz para "Dia de Maldade" dizendo:

"Manda a boa meu irmão, vai
vim
ou não vai
vim
?" e "Dia de Maldade*

responde escrevendo "Vou desenrolar pra amanhã meu irmão
tigd
" "Vai dar

certo" "O dar não deu certo não".

Destaca o relatório de investigação que "Dia de Maldade/
Taliba
" começou

a fazer o trajeto Cáceres/Mirassol levando armas e munições para Meio Crânio e no dia

11/01/2023 no cumprimento do mandado de Busca n. 1000040-46.2023.8.11.0011, a equipe

da polícia civil encontrou, no interior da residência de Gustavo,
Nayane
e Antônio vulgo Meio

Crânio uma pistola
Sig
Sauer cal. 9mm, uma pistola Taurus cal. 380, quarenta e sete munições

de cal. 9mm e dezessete munições de cal. 380, uma porção de substância análoga a maconha,

uma balança de precisão, uma quantia substancial de dinheiro, cinco toucas tipo balac
l
ava

utilizada no cometimento de crimes, um carregador de pistola cal. 9mm, além de quatro

munições da cal. 9mm.

No interrogatório 2023.8.6089, após ser cientificado de seus direitos

constitucionais e legais - conforme nota de ciência devidamente assinada,
Nayane
disse que no dia 10/01/2023, ou seja, no dia anterior a prisão em flagrante, João Vitor Moraes de Oliveira, vulgo "
Talibã
, Dia de
Maldade
" esteve na residência, contudo, tinha voltado para a cidade de Cáceres.

1.6 - Diálogo com o numeral (65) 9996-9635, denominado "Jean Tuta"

Jean Marcos Nunes
Biasoto

No dia: 02/01/2023, o investigado Antônio Duarte vulgo Meio Crânio envia

áudios para "Jean Tuta", aparentemente dizendo:

“
Ah
t
ô
querendo matar alguém-
ai
mano,
nois
tem que ver pra matar

alguém aí hoje pô. Tem que testar essa pistola
aqui

aqui

viado
é doido
é

Qual
que é o que você
ta
aprontando hoje? Tá trabalhando? Tá de boa hoje,

qual que é?

Jean responde que não Iria trabalhar naquele dia, alegando que "hoje
t
ô

de

boa hoje, hoje é só curtindo a ressaca memo".

Diante da resposta positiva, o investigado disse que precisava conversar

pessoalmente com "Jean Tuta" e depois "Meio Crânio" envia áudio dizendo:

"
to
doido pra
nois
testar essa pistola aqui mano, depois
nois
vai caçar um

mato vai eu e você lá testar
ela demoro"
.

Jean Tuta envia vários áudios e em um dele menciona:

"eu testei a minha uma vez ali indo
pra
Curva ali entendeu? É na
bera
do

canavial, bem na
bera
do asfalto, descarreguei seis jogado de moto"

Jean e Meio Crânio conversam sobre a pretensão de matarem um
indivíduo

com a alcunha "'Magrão" identificado por Juliano de Oliveira Henrique,
líder
do Comando

Vermelho nesta cidade. O suspeito envia áudio dizendo:

"Mais se
ocê
quiser do um role pra ver se o Magrão
ta
aí zona
ai
pó, ai perto

ai, eu vou al sentar o dedo nele"

Em 04/01/2023, Meio
Crânio
manda mensagens ao perfil "Jean Tuta"

dizendo: "Opa. Mano. O
m
agrão

ta
na praça" e trocam vários áudios onde o investigado pede para "Jean Tuta" ficar observando o vulgo "Magrão" e pelos diálogos trocados, "Magrão"

estava em um espetinho na praça acompanhado de sua esposa.

Após vários áudios trocados, eles combinaram que Jean Marcos Nunes

Biasoto
"Jean Tuta" buscaria o investigado para eles irem atrás de "Magrão", contudo depois

não há mais diálogo sobre o assunto.

No dia 05/01/2023 Jean Tuta manda mensagem para Meio
Cranio
dizendo

"O mano tem um mano aqui com espoleta 762", possivelmente se referindo à munição de fuzil 762.

.7 - Grupo Criado com Ordem de Iraque "JUNTOS SOMOS MAIS FORTES".

Grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp com os seguintes

participantes: Iraque, Meio Crânio, Cléber,
Grilin
, Jean, Romário.

Áudio do dia 16/12/2022 as 18h12 Meio Crânio envia um áudio falando

sobre o objetivo do grupo:

"Ai
o
gurizada

tive
criando esse grupo pra
nois
tá mantendo a comunicação

ai
ó, qualquer tipo de ideia ai tá ligado mano,
vamo

ta
mandando no nosso

grupo".

ROMARIO:
O beleza
, boto fé.

CLEBER: "É isso mesmo, é
nois
, é o chiclete que
tá
falando, Em, Romarinho,

Jean, Marco, colocar todo mundo na sintonia. Foi o senhor que chegou

agora Romarinho

ROMARIO: Eu memo o Romario pó.

CLEBER: É
n
o
is

vamo

pra
cima, a figueir
a
vai
chacuai
a
(..) É
nois
, é
nois

toda hora, bando de comédia, agora, Magrão
tuquinha
, conheço de altas

Alemanha, nunca vi nem na latinha de salsicha. Qual que é o
vuldo
do lixo
ai
gurizada.

IRAQUE: Bo
a
madrugada a todos da parte do
lr
aq
ue
dos 14 do
mt
qualquer

tipo de situação pode
encosta
tamos a disposição quadrilha
tmj
.

MEIO CRÂNIO: vamos
pra
cima hoje, de um lixo.

IRAQUE: Vou ligar
ai
agora.

MEIO CRÂNIO: Em, Jean joguei você
ai
no grupo pô, esse é o nosso daqui da

Cidade.

JEAN TUTA: Não, demoro, é
nois
.

No dia: 05/01/2023 Cleber envia uma foto onde constam diversas armas de

fogo, tais como pistolas, revólveres e espingarda, aparentemente calibre.12, provavelmente as

armas que Iraque autorizou comprar em diálogos no privado com Meio crânio e que foram

apreendidas pela
policia
civil IP 04 e 07/2023.

Diante do relatório de investigação apresentado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Cáceres/MT, conclui-se que os representados são faccionados a organização criminosa primeiro comando da capital - PCC, atuante nesta comarca, sob as lideranças de Iraque e Antônio Duarte Rosa, com os demais integrantes João Victor Morais de Oliveira, Jean Carlos Francisco Vieira, Romário Gonçalves Rodrigues, Jean Marcos Nunes
Biasoto
e Cleberson Antunes da Silva.

O objetivo do grupo criminoso é dominar as cidades circunvizinhas para

impor a ideologia da facção e controle sobre o tráfico de drogas, o que encontra entraves

devido a atuação de outra facção o comando vermelho - CV, para isso utiliza-se de extrema

violência e brutalidade ceifando a vida de seus desafetos com armas de fogo dos mais variados

calibres.

Tais fatos são sentidos no cotidiano da comarca, visto o significativo aumento do número de homicídios com utilização de armas de fogo, na modalidade de execuções sumárias.

Nos diálogos extraídos na quebra de sigilo telefônico e telemático, há indícios da autoria dos crimes de homicídios em face das vítimas Matheus Felipe
Tomichá
da Silva e Geovani
Filipin
dos Reis, supostamente praticados por Meio Crânio com auxílio de

Romário
.

Consta nos autos indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e

assolação para o tráfico, além de roubos e organização de novos homicídios contra membros

da facção rival.

Neste ponto, é importante destacar modus operandi utilizado pelos

representados, demonstra clara divisão de tarefas para conclusão dos crimes de homicídios,

no contexto de organização criminosa, o que representa grave risco a ordem pública, as armas

de fogo e munições são adquiridas e armazenadas em locais distintos dias antes dos
crimes,

logo após a prática dos homicídios o armamento é armazenado em outra localidade com

terceiros, para se evitar a apreensão das armas.

Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, também

restaram claramente demonstrados nos autos, vistos
o diálogos
entre os representados Jean

Carlos Francisco Vieira, vulgo "
grilin
" e Antônio Duarte, inclusive com transferências via
pix

entre os representados.

Por todo o exposto, o cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. A garantia da ordem pública resta abalada pela gravidade em concreto dos crimes de
homicídios
qualificados, tráfico e associação para o tráfico, posse e porte de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa
.

Desse modo, indispensável para a garantia da ordem pública, não estando os representados aptos ao convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, de forma que a segregação cautelar se mostra salutar para preservação da ordem pública, diante da repugnância da sociedade perante delito dessa natureza.

Insta consignar, que é indispensável para a conveniência da instrução

criminal, haja vista que este tipo de
I
lícito causa instabilidade no meio social e para evitar que

novos fatos criminosos ocorram.

A necessidade exsurge ainda do fato de que o crime de tráfico de

substância entorpecente e associação para o tráfico constitui grave ameaça à saúde pública,

porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos

sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é

medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

Ademais, conforme exposto na presente representação, o periculum

libertatis
deflui da clara probabilidade de reiteração delitiva dos representados.

Constato indícios de que os representados demonstram personalidade

voltada para o crime, considerando a existência de registro criminal, conforme folha de antecedentes criminais consta aos autos.

Antônio Duarte Rosa, vulgo "meio crânio", cumpre pena nos autos da

execução penal da comarca de Cáceres/MT n. 0016468-03.2018.811.0042, pela prática dos

seguintes crimes; art. 180 do Código Penal ação penal n. 0001470-80.2014.8.11.0006, art. 33,

caput da Lei n. 11.343/06 ação penal n. 0000116-15.2017.8.11.0006, art. 157 Código Penal

ação penal n. 0005385-40.2014.8.11.0006,

A
i
nda responde ao Inquérito Policial nesta comarca n. 1000242-

23.2023.8.11.0011, pela suposta prática do crimes descrito no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 288, parágrafo único do Código Penal.

Romário Gonçalves Rodrigues, cumpre pena nos autos da execução penal desta comarca n. 0000031-27.2017.811.0039, pela prática dos seguintes crimes; art. 155, § 4
o,
Incisos l e IV, do Código Penal ação penal n. 0001116-87.2013.8.11.0039, art. 155, 5 49, incisos

1e IV, do Código Penal ação penal n. 0000422-08.2013.8.11.0011

Ainda a execução penal desta comarca n. 709-97.2015.811.0011
–
extinto

em 23/06/2015 por Indulto Decreto n° 8.172 de 24/12/2013, referente a ação penal n. 4173-

37.2012.811.0011, crime do art. 155, § 4
o
, incisos l e IV,
c.c
art. 14, inciso
il
, do Código Penal.

Jean Marcos Nunes
Biasoto
, responde a ação penal na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT n. 0001577-30.2011.8.11.0039, pela suposta prática do crime descrito no artigo 155,
§
4
o
, IV, do Código Penal. E inquérito policial na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT n. 1001064-59.2022.8.11.0039, art. 306, caput, da Lei 9.503/97, art. 333 do Código Penal e art. 14 da Lei
n.°
10.826/03.

Cleberson Antunes da Silva, cumpre pena nos autos da execução penal na

comarca de Cáceres/MT n. 0005761-06.2017.8.11.0011, referente às seguintes condenações;

art. 180 do Código Penal autos n. 0010782-46.2015.8.11.0006, art. 171 do Código Penal autos

n. 0003463-27.2015.8.11.0006, art. 155 do Código Penal autos n. 0007308-33.2016.8.11.0006, art. 155 do Código Penal autos n. 0009278-68.2016.8.11.0006, art. 155 do Código Penal autos

n. 0004434-75.2016.8.11.0006, art. 155 do Código Penal autos n. 0003341-28.2017.8.11.0011

Assim, é plenamente justificável a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do Enunciado n° 06 do Egrégio Tribunal de Justiça, e art. 313, l e II, do Código de Processo Penal.

Enunciado n. 06 Egrégio Tribunal de Justiça:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA N° 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição n° 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por

infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da

presunção de inocência.

Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva dos representados, para isso, acolho a representação da Autoridade Policial e do Ministério Público, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, deferir o pedido; e, por consequência
decreto a prisão preventiva

dos representados Antônio Duarte Rosa, João Victor Morais de Oliveira, Jean Carlos Francisco Vieira, Romário Gonçalves Rodrigues, Jean Marcos Nunes
Biasoto
e Cleberson Antunes da Silva
.
[...]
Destacamos.

Depreende-se,
destarte
,
do édito judicial acima transcrito,
que o
paciente
,
supostamente
,
possui
envolvimento com a organização criminosa
,
circunstância
,
essa
,
que configura
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.
E
,
a
cerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
142.263/MG,
relatado pelo
Min
istro
João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe

de
21
.
05
.
2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que
a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Ainda sobre a matéria, não se pode olvidar que a
prevenção à prática reiterada de delitos é concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das organizações criminosas
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SARATOGA”. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.

2.
Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas
, conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”, com atuação em Fortaleza e na Região Metropolitana do Ceará, voltada à prática do narcotráfico, roubos, ameaças, posse/porte irregular de armas de fogo e homicídios, de forma permanente,
descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada, além de busca e apreensão em residências indicadas
.

3.
O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para
o exercícios
de desembaraçado do narcotráfico
em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas”.

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
DJe
5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos,
este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles
desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso
.

5. Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ não remontam tempo
longíquo
, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas ao longo de 2016, ligadas ao acusado e inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação em multifacetada organização criminosa.

6. Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite.

7. Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza- CE, deflagrou-se a “Operação
Saratoga
”, que investiga a associação delituosa denominada relacionada ao PCC, instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para diversos delitos.

8. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

9. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8o, § 1o, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, “em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal”, ou caso “as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe.

10. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no RHC 133.500/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020)

Além disso,

impõe-se registrar
que o juízo de primeiro grau fundamentou a custódia cautelar do paciente
,
também
,
na garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade, em tese, do paciente, que tem maus antecedentes, uma vez que responde a outra ação penal
, bem
assim
um inquérito policial
, razão pela qual
deve ser
reconhec
ida
a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

A
propósito, em relação à
manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Sendo assim,
deve ser ressaltado
,
que, na espécie,
avultam elementos
factíveis evidenciando
o comprometimento da ordem pública pela soltura do paciente que possivelmente integra organização criminosa.

Diante disso, embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam

que foi
imposto
ao
favorecido
deve ser mantido, por estarem configurados tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta da infração e o cenário em que, em tese, cometidas, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
notadamente ante a integração
, em tese,
do paciente
a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao
art. 282, § 6o, do CPP – com alteração pela Lei n. 12.403/11

– segundo o qual:
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

De outro
prisma sobreleva asserir que
,
a
pesar das alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de
ele,
possivelmente
,
integrar organização criminosa, revela acentuada periculosidade que, por consectário lógico, inibe o cabimento das medidas alternativas da prisão,
porquanto são
insuficientes
para
fazer cessar os expedientes iterativos indevidos.

P
or
derradeiro,
é de trivial sabença que
os atributos pessoais favoráveis
do paciente
,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade, tal como
se infere do Enunciado 43
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
assim redigido
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Jean Marcos Nunes
Biasoto
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023